Tribunal: STF
Processo: HC 259700
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 121, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.567.315, cuja ementa transcrevo abaixo: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMA DE APENAS 13 (TREZE) ANOS QUE MORREU ELETROCUTADA NA QUADRA DE ESPORTES DA PRÓPRIA ESCOLA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, AS QUAIS NÃO SE CONFUNDEM COM ELEMENTOS DO CRIME. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 121, CP. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu dos agravos em recurso especial e deu provimento aos recursos especiais do Ministério Público do Estado de Goiás e do Assistente de Acusação. A decisão de primeiro grau condenou os réus pela prática de homicídio culposo (art. 121, § 3º, CP), resultante de negligência em adotar medidas de segurança em instituição educacional, levando à morte de um aluno de 13 anos. A sentença valorou negativamente as circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 2 anos e 2 meses de detenção. O Tribunal de Justiça de Goiás reformou parcialmente a decisão, excluindo a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. Em sede de recurso especial, o STJ reestabeleceu a valoração negativa das referidas circunstâncias e aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do CP, fixando o regime inicial semiaberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) a adequação da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na dosimetria da pena; (ii) a incidência da causa de aumento de pena por inobservância de regra técnica de profissão (art. 121, § 4º, do CP); e (iii) a definição do regime inicial de cumprimento da pena, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A valoração negativa das circunstâncias do crime se justifica pela gravidade concreta do modus operandi empregado pelos réus, que, apesar da notificação formal pelo Corpo de Bombeiros, feita meses antes do fato, sobre as irregularidades nas instalações elétricas da escola, mantiveram as atividades sem realizar as adequações necessárias, colocando em risco a segurança dos alunos. 



    4. As consequências do crime foram valoradas negativamente em razão da morte de um adolescente de 14 anos, fato que ultrapassa a própria essência do crime de homicídio culposo e gera um alarme social relevante, bem como intenso abalo emocional aos pais da vítima. 



    5. A causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do CP aplicase ao caso, uma vez que os réus agiram em inobservância de regra técnica de profissão, evidenciada pela falta de projeto elétrico adequado e pela negligência nas precauções mínimas de segurança, condutas que configuraram imprudência e imperícia em relação às suas responsabilidades. 



    6. A fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena encontra respaldo na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.” 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem assim decidiu:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. DA NULIDADE DA SENTENÇA, PELA NÃO CONCESSÃO DA TRANSAÇÃO PENAL. REJEITADA. 1) Devidamente justificada a negativa sobre a transação penal, não há que se falar em nulidade da sentença para volver o processo a nova audiência de proposta. DA ABSOLVIÇÃO PELO FATO EM EXAME NÃO CONSTITUIR CRIME. DESPROVIDO. 2) Devidamente comprovadas as materialidade e autoria do crime culposo em todas as suas elementares, não se há que falar em absolvição. DA INCLUSÃO DO § 4º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. 3) Os acusados se defendem dos fatos narrados na exordial, que em momento algum descreveram a qualificadora que se busca inserir na sentença. Dessa forma, obstado o emendatio libelli, na forma pleiteada. DA REDUÇÃO DAS PENASBASE. CABIMENTO. 4) Havendo algumas circunstâncias judiciais sido valoradas equivocadamente como negativas, e restando tão apenas 01 em desfavor dos apelantes, mister reduzir-se as basilares. DE OFÍCIO: APLICAÇÃO DO SURSIS DA PENA. 5) Atendido os requisitos do artigo 77, do Código Penal, mister aplicá-lo, deixando as condições a serem impostas a cargo do Juízo das Execuções. DE OFÍCIO: EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. 5) Não requerida pelo Ministério Público, na exordial, imperioso seu decote da sentença. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA PARCIALMENTE O DA DEFESA PARA REDUZIR AS PENAS-BASE. DESPROVIDA A EXERCITADA PELOS ASSISTENTESDE ACUSAÇÃO. DE OFÍCIO, APLICADO O SURSIS DA PENA E EXCLUÍDA A VERBA INDENIZATÓRIA.”



    Foram interpostos recursos especiais pelo Ministério Público e pelo assistente da acusação, que foram inadmitidos na origem. 



    Em sede de agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça “[deu] provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Goiás a fim de reestabelecer integralmente a sentença condenatória proferida em primeira instância quanto à valoração negativa dos vetores circunstâncias e consequências do crime e manter a pena-base então aplicada, de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção” e “[deu] provimento ao recurso especial do Assistente de Acusação para aplicar a causa de aumento de pena prevista na primeira parte do parágrafo 4º do artigo 121 do CP, na terceira fase da dosimetria, para majorar a pena aplicada em 1/3, fixando a pena definitiva para ambos os recorridos em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 18 dias de detenção”, fixando o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.



    Irresignada, a defesa opôs embargas declaratórios, que foram recebidos como agravo regimental e julgados nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente writ, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Alega que “a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça incorre em manifesta nulidade ao restabelecer a causa de aumento prevista no § 4º do art. 121 do Código Penal, por suposta inobservância de regra técnica de profissão, em clara violação ao princípio da reformatio in pejus”, destacando que “a denúncia oferecida pelo Ministério Público não imputou essa causa de aumento na capitulação original” e que “a reintrodução da causa de aumento decorreu exclusivamente de recurso do assistente de acusação, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro”. Ainda, sustenta que “em crimes culposos, as consequências naturais do delito – como o óbito da vítima – não podem ser utilizadas novamente como fundamento para majoração da pena-base, salvo quando houver circunstâncias extraordinárias, o que não se verifica no caso em tela”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Comparecem, pois, os IMPETRANTES às portas deste c. Supremo Tribunal Federal, confiantes em que o constrangimento ilegal ao qual vêm sendo submetido o PACIENTE serão prontamente arredados, em sede de liminar, para, por consequência, no mérito, confirmar a liminar, concedida, e, consequentemente, reduzir a pena imposta injustamente e equivocada na aplicação do regime semiaberto, como medida de JUSTIÇA. 



    Caso vislumbrem necessário, a aplicação do regime aberto com a substituição por penas restritivas de direito, nos termos dos artigos 44 r 46 do Código Penal, vistas à compatibilização da pena com a ausência de antecedentes e com a natureza culposa do delito. 



    Considerando o contexto fático apresentado, é imperativo que se conceda imediatamente a liminar para suspender a execução penal. A não concessão dessa medida pode resultar na imposição do uso de tornozeleira pelo Paciente, o que configuraria uma execução penal abusiva e desproporcional. A proteção dos direitos do indivíduo deve prevalecer, assegurando que a justiça não seja aplicada de maneira excessiva ou desmedida. 



    A suspensão da execução penal é uma medida que busca garantir os direitos fundamentais do Paciente, evitando punições desproporcionais que possam gerar consequências prejudiciais à sua dignidade e reintegração social. 



    Nesse sentido, a concessão da liminar não é apenas uma questão técnica, mas uma afirmação do compromisso do sistema judiciário com os princípios da justiça, equidade e respeito aos direitos humanos. É fundamental que o STF reconheça a gravidade da situação e atue de forma a prevenir abusos que possam ocorrer na execução penal, reafirmando assim a importância da proteção dos direitos dos indivíduos em todas as etapas do processo judicial. 



    Por fim, requerem a prévia intimação acerca da data da sessão de julgamento, haja vista o interesse em sustentar oralmente, a garantir o exercício do direito à ampla defesa.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 1800-1815):



    ‘[...] 1. Do Recurso Especial interposto pelo Ministério Públido do Estado de Goiás com relação à violação ao artigo 59 do Código Penal. 



    Inicialmente, afasto a incidência do enunciado de súmula n. 7/STJ, posto que o recurso ministerial não busca o reexame de matéria de fato, mas análise de questão estritamente relacionada à violação de texto de lei infraconstitucional. 



    No que diz respeito ao redimensionamento das penas aplicadas aos réus e à alegada violação ao artigo 59 do CP, identifico que o recurso especial do Ministério Público do estado de Goiás merece prosperar. 



    A sentença condenou os corréus pela prática de homicídio culposo (art. 121, § 3º, CP), impondo-lhes pena definitiva de dois anos e dois meses de detenção, tendo assim fundamentado a dosimetria da pena dos agravados, quando da prolação da sentença condenatória (e-STJ, fls. 935-941):



    [...]



    O TJGO, reformando a sentença, conheceu dos apelos para prover “parcialmente o da Defesa para reduzir as penas-base aplicadas aos acusados e, desproveram o exercitado pelos Assistentes de Acusação. De Ofício, aplicando o sursis da pena (art. 77, CP) e excluída a verba indenizatória, nos termos do voto do relator” e redimensionou a pena dos agravados, excluíndo a valoração negativa dos vetores circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos (e-STJ fls. 1283-1286):



    [...]



    Quando do novo julgamento dos embargos de declaração, por determinação desta Corte, apenas foi afastado o beneficio da Suspensão Condicional da Pena, sendo mantidos os vetores das circunstâncias e das consequências do crime em situação de neutralidade (e-STJ, fls. 1613-1616):



    [...]



    Não verifico, contudo, no caso concreto, a ocorrência de bis in idem, nem de que os fundamentos adotados pela magistrada sentenciante integrem o tipo penal imputado aos recorridos, de forma que o acórdão proferido deve ser reformado e os vetores das circunstâncias e das consequências dos crimes devem ser valorados negativamente, pelas razões que passo a expor. 



    A pena aplicada àquele que comete o ilícito penal é fixada em torno de circunstâncias que o permeiam. Não discute o recorrente, neste momento, as circunstâncias legais do crime, quais sejam, qualificadoras e privilégios ou agravantes e atenuantes. 



    Discutem-se as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, que são descritas no texto legal sem qualquer adjetivação, a qual ficará a cargo do magistrado quando analisar o caso concreto que lhe é posto. As circunstâncias judiciais são assim chamadas pois devem ser construídas pelo julgador, como dito acima, quando analisando os dados concretos trazidos ao seu conhecimento. 



    No recurso ministerial, são duas as circunstâncias de caráter judicial discutidas: circunstâncias e consequências do crime. 



    Inicialmente, o julgador ao valorar as circunstâncias do crime deve analisar os chamados dados secundários da infração penal, por exemplo, o local, o modo de execução as condições de tempo do crime. Ou seja, a forma como o fato se deu. 



    Neste sentido afirma Ricardo Augusto Schmitt:



    [...]



    Pois bem, como bem colocado na sentença de primeira instância o crime ocorreu dentro de uma escola, mais precisamente na quadra de esportes. Não apenas um local frequentado por crianças que vão da tenra idade, mas por adolescentes. A escola, além de tudo, é local onde os pais confiam que seus filhos estarão em segurança e seus proprietários e responsáveis tem o dever de garantir a integridade psicológica e física daquelas. O fato ocorreu em horário de aula, em ano letivo e quando os acusados já haviam sido formalmente cientificados pelo Corpo de Bombeiros a respeito da irregularidade da instalação elétrica e pelos riscos que aquela apresentava uma vez que não cumpridas as regras mínimas de cautela e de precaução. 



    Quanto ao recorrido MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente. O proprietário e diretor do Colégio Aphonsiano, à época dos fatos, apesar da notificação realizada pelo Corpo de Bombeiros local, em 11/11/2013, ou seja, quase três meses antes da morte da vítima - em que a ausência do projeto elétrico foi levada oficialmente ao conhecimento de Marcos Antônio, bem como que as irregularidades constatadas implicariam na não concessão do Certificado de Conformidade e consequente impossibilidade de ocupação e funcionamento do complexo esportivo -, não providenciou as adequações no prazo concedido, de 30 (trinta) dias e permitiu que crianças, adolescentes e adultos continuassem utilizando o local e mesmo ciente da falta de proteção plástica (conduíte) para a fiação elétrica que passava ao lado de uma barra de ferro que ligava o portão ao alambrado. Essa foi a barra em que se apoiou a vítima e recebeu a descarga elétrica que causou seu óbito. 



    Mais do que isso, há comprovação nos autos de que o recorrido tinha ciência e desprezou durante longo período - 24 anos aproximadamente -, que as normas de segurança não estavam sendo seguidas no complexo poliesportivo do Colégio Aphonsiniano (Associação Trindadense de Educação e Cultura), local dos fatos e a necessidade de modernizar as instalações elétricas do estabelecimento de ensino. 



    Quanto ao réu JOÃO VAINE BOTELHO as circunstâncias do crime também são negativas. Era, conforme consta dos autos, eletricista e prestava tais serviços para o Colégio Aphonsiano, fora contratado diretamente pelo réu MARCOS ANTÔNIO e realizou manutenções e posterior instalação técnica no local sem realizar qualquer Anotação de Responsabilidade Técnica — ART perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, fato que, confessou em juízo, inclusive afirmando que tinha plena ciência de que era exigido.



    Mais do que isso, avisado pelo corréu, proprietário do colégio, da vistoria e notificação do Corpo de Bombeiros, no dia 11/11/2013, não agiu para realizar as sanar as irregularidades e providenciar as adequações que, caso tivessem sido feitas, impediriam a morte do jovem aluno da instituição de ensino. 



    No mesmo sentido, se manifestou o Ministério Público Federal no parecer apresentado às fls. 1783-1793 (e-STJ):



    [...]



    Ambos os réus, portanto, para além de darem causa à morte da vítima, colocaram em risco uma quantidade incomensurável de crianças, adolescentes e adultos em risco, pois eram os responsáveis, na qualidade de proprietário e diretor (Marcos Antônio) e eletricista contratado (João Vaine Botelho) pelo funcionamento e segurança da instituição de ensino. 



    Quanto às consequências do crime, da mesma forma, a sentença de primeira instância deve ser reestabelecida, posto que o vetor deve ser negativamente valorado. 



    As consequências do crime se revelam "pelo resultado da própria ação ou omissão do agente. São os ewfeitos da sua conduta. Deve ser auferuido o maior ou menos dano causado pelo modo de agir do condenado. No exame das consequências da infração penal, o juiz avalia a maior ou menor intensidade da lesão jurpidica causada à vítima, aos seus familiares ou à sociedade (coletividade). (...) a avaliação negativa de tal circunstância judicial se mostrará escorreitas se o dano material ou moral causado ao bem jurídico se revelar superior ao inerente tipo pernal incriminador. Por isso, nessa circunstância judicial o que devemos analisar é o alarme social do fato, a sua maior ou menor repercussão e seus efeitos" (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 18 ed. rev, atual. e ampl., São Paulo. Ed. Juspodivm, 2024). 



    É o caso dos autos. 



    De fato, verifica-se que foi devidamente comprovado e corretamente valorado o acrescimo que deriva do ilícito penal praticado pelos agentes e que ultrapassam o preceito primário do tipo pelo quais foram condenados. Não se pode perder de vista que a vítima tinha 14 anos no momento de sua morte que era totalmente evitável. É de se ressaltar que esta Corte entende que a tenra idade da vítima constitui razão idônea para valorar negativamente o vetor debatido (AgRg no HC n. 909.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). 



    Neste sentido:



    [...]



    Não há dúvidas, portanto, de que a magistrada sentenciante indicou expressamente os elementos que emprestaram à conduta dos condenados especial reprovabilidade, quanto aos vetores negativamente valorados, e demonstrou que aqueles não integravam o tipo penal imputado, razão pela qual não deveria ter sido reformada a decisão proferida. Neste sentido:



    [...]



    Ressalto, por fim, que nenhum reparo deve ser feito no que se refere ao quantum da majoração da pena-base em razão da negativação dos três vetores (culpabilidade - que não foi objeto de recurso -, circunstâncias e consequências do crims), posto que é assegurada a discricionariedade da magistrada. 



    Sobre o tema, relembro que o entendimento desta Corte é no sentido de que "não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto" (AgRg no AREsp 2.348.172/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). 



    Ademais, entende que "Não há previsão legal ou obrigatoriedade de adoção de critério formal e puramente matemático para a fixação da sanção básica. O julgador, motivadamente, poderá levar em consideração as peculiaridades de cada caso e adotar frações diferentes de 1/6 (a partir do mínimo legal) ou 1/8 (sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal)" (AgRg no REsp 1.968.097/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Do Recurso Especial interposto pelo Assistente de Acusação com relação à incidência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 121 do CP. 



    Nada a prover quanto à alegada violação do artigo 619 do CPP, posto que a reapreciação quanto à valoração das circunstâncias judiciais já foi analisada no item anterior na apreciação do recurso do Parquet. 



    No que se refere à alegada violação do parágrafo 4º do artigo 121 do CP, no que se refere ao fato de que "o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão" verifico que o recurso deve ser provido. De fato, desde a denúncia oferecida e durante toda a ação penal e a manifestação dos sujeitos processuais, a questão que se relaciona à inobservância de regras técnicas da profissão pelo recorrido JOÃO VAINE BOTELHO e pelo diretor e proprietário do colégio MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ foi debatida. E ainda que não indicada expressamente na classificação do crime, quando do oferecimento da denúncia, encontrava-se descrita na exposição do fato criminoso (e-STJ, fls. 2-3). Veja-se:



    [...]Durante toda a instrução processual, tais questões foram objeto de questionamento e análise. As mesmas circunstâncias foram novamente trazidas pela acusação em sede de alegações finais (e-STJ, fls. 749 - 787):



    [...]



    Reconhecer, portanto, a causa de aumento pretendida, não viola, em absoluto, o princípio da correlação, posto que a inicial acusatória, a instrução, o acórdão proferido em segunda instância, narram e detalham as condutas dos agravados, ressaltando a inobservância de regras técnicas mínimas que poderiam ter evitado a morte da jovem vítima. 



    Não há dúvidas que a inobservância às regras técnicas foram inobservadas por ambos os réus, que se quedaram inertes e não tomaram quaisquer iniciativas no sentido de reparar e adequar as instalações do colégio. Ademais, ambos os agravados, no desempenho das suas funções - especialmente no dever que tinham de zelar pela integridade física e vida das crianças e adolescentes que eram deixados sob responsabilidade da instituição de ensino, como os pais da vítima -, negligenciaram seu dever de cuidado ao desatentarem-se às regras técnicas das quais tinham pleno conhecimento. Inclusive em realizar ações preventivas constantes, para aperfeiçoar e melhorar a segurança do local, independentemente de exigências das Autoridades Públicas, especialmente em se tratando de instituição de ensino que à época contava com 24 (vinte) e quatro anos de existência e era frequentada por milhares de alunos, seus familiares, funcionários e outros. 



    Do Regime Inicial de cumprimento de Pena 



    Por fim, verifico, de ofício, a necessidade - em vista das circunstâncias do caso concreto -, a necessidade de readequar o regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto, tendo em vista a existência das diversas circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 



    Neste sentido:



    [...]



    Ressalto, por fim, a inocorrência de reformatio in pejus, posto que além dos recursos especiais terem se originado em iniciativa do Ministério Público e da Assistência de Acusação, o princípio disposto no artigo 617 do CPP não "Não obsta, entretanto, que o tribunal, para dizer o direito – ao exercer, portanto, sua soberana função de juris dictio –, encontre motivação própria, respeitada, insisto, a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da condenação imposta no juízo de origem" (HC 251.417, relator Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, julgado em 103/11/2015, DJe de 19/11/2015) 



    Por todo o exposto, conheço os agravos interpostos para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Goiás a fim de reestabelecer integralmente a sentença condenatória proferida em primeira instância quanto à valoração negativa dos vetores circunstâncias e consequências do crime e manter a pena-base então aplicada, de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção. 



    Dou provimento ao recurso especial do Assistente de Acusação para aplicar a causa de aumento de pena prevista na primeira parte do parágrafo 4º do artigo 121 do CP, na terceira fase da dosimetria, para majorar a pena aplicada em 1/3, fixando a pena definitiva para ambos os recorridos em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 18 dias de deternção. Fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. 



    Inaplicável a suspensão da condicional da pena pelo não preenchimento dos requisitos legais (art. 77, caput e incisos II e II, do Código Penal. Inviável, da mesma forma, a substituição da pena privativa por penas restritivas de direito (art. 44, inciso III, do CP). 



    Retifique-se a capa do processo, pois consta, equivocadamente, como agravante o réu Marco Antônio de Queiroz, ao invés do assistente de acusação Marcos Aurélio da Silva Santos. 



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de origem.’



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte quanto à possibilidade de majoração da pena base em decorrência da idade da vítima e do abalo emocional suportado pelos pais. Veja-se:



    [...]



    Da mesma forma, relembro que o entendimento desta Corte é no sentido de que "não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto" (AgRg no AR Esp 2.348.172/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, D Je de 22/3/2024). 



    Ademais, entende que "[n]ão há previsão legal ou obrigatoriedade de adoção de critério formal e puramente matemático para a fixação da sanção básica. O julgador, motivadamente, poderá levar em consideração as peculiaridades de cada caso e adotar frações diferentes de 1/6 (a partir do mínimo legal) ou 1/8 (sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal)" (AgRg no R Esp 1.968.097/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, D Je de 15/3/2024).



    Da mesma forma, não foram trazidos argumentos que possibilitassem a mudança da decisão quanto à aplicação do §4ª do artigo 121 e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção imposta e, da mesma forma, não há que se falar em violação do enunciado de súmula 7/STJ para que fossem apreciadas as teses dos agravados, posto que desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório. 



    Quanto ao regime, mais uma vez, a decisão está de acordo com a jurisprudência desta Corte: 



    [...]



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração como agravo regimental e, nesse contexto, nego provimento ao recurso.”



    Consoante se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso concreto. 



    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a magistrada sentenciante indicou expressamente os elementos que emprestaram à conduta dos condenados especial reprovabilidade, quanto aos vetores negativamente valorados, e demonstrou que aqueles não integravam o tipo penal imputado, razão pela qual não deveria ter sido reformada a decisão proferida”. Em relação à incidência do aumento de pena prevista no artigo 121, § 4º, do Código Penal, apontou que “desde a denúncia oferecida e durante toda a ação penal e a manifestação dos sujeitos processuais, a questão que se relaciona à inobservância de regras técnicas da profissão pelo recorrido JOÃO VAINE BOTELHO e pelo diretor e proprietário do colégio MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ foi debatida”, sendo certo que “a causa de aumento pretendida, não viola, em absoluto, o princípio da correlação, posto que a inicial acusatória, a instrução, o acórdão proferido em segunda instância, narram e detalham as condutas dos agravados, ressaltando a inobservância de regras técnicas mínimas que poderiam ter evitado a morte da jovem vítima”.



    Deveras, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe  e 23/8/2016: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encont